Tribunal: TJMT
Processo: 1003325-12.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003325-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Juros]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), CLEBER JUNIOR DA SILVA - CPF: 000.970.811-16 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (AGRAVADO), ANDRESSA ROSA PALERMO DA SILVA - CPF: 061.919.361-17 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

IMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A JUSTIFICATIVA DO AUTOR EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS EM ATRASO – OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – EXONERAÇÃO POSTERIOR – LIMITAÇÃO DA EXECUÇÃO ÀS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A DATA DA CITAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“Os efeitos da sentença proferida em ação de revisão de alimentos - seja em caso de redução, majoração ou exoneração - retroagem à data da citação (Lei5.478/68, art . 13 § 2º), ressalvada a irrepetibilidade dos valores adimplidos e a impossibilidade de compensação do excesso pago com prestações vincendas. 2. Embargos de divergência a que se dá parcial provimento. (EREsp 1181119/RJ, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/11/2013, DJe 20/06/2014)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLEBER JUNIOR DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000925-66.2018.8.11.0039, ajuizada por ANDRESSA ROSA PALERMO DA SILVA, rejeitou a justificativa apresentada, por reconhecer a responsabilidade do executado no pagamento das prestações alimentícias em atraso em favor da agravada.

Nas razões recursais, sustenta, em síntese, que: (i) a sentença exoneratória da obrigação alimentar deveria retroagir à data da citação, nos termos do art. 13, §§ 2º e 3º, da Lei nº 5.478/68, de modo que sua obrigação se limitaria aos alimentos provisórios até o trânsito em julgado do acórdão que lhe concedeu a exoneração; (ii) o cálculo da dívida alimentar está incorreto, pois considera valores superiores ao percentual fixado para os alimentos provisórios; (iii) o valor bloqueado na conta do agravante não foi devidamente corrigido antes da expedição do alvará de levantamento, contrariando a Súmula 179 do STJ e o regulamento do BACENJUD, causando prejuízo financeiro ao executado; (iv) a decisão agravada não observou a jurisprudência dominante do STJ e deste Egrégio Tribunal, que reconhecem a retroatividade dos efeitos da exoneração alimentar à data da citação; (v) o prosseguimento da execução sem a devida correção dos valores representa risco de prejuízo irreparável.

Forte nesses argumentos, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, determinando a suspensão da execução dos alimentos até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a limitação da obrigação alimentar ao período compreendido entre a citação e o trânsito em julgado da exoneração; seja retificado o cálculo da dívida alimentar, excluindo-se valores indevidamente considerados e seja determinado o reajuste do valor bloqueado antes da liberação do alvará.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi deferida no Id. 269905251.

Contrarrazões de Id. 282244375 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

O i. Procurador de Justiça, Dr. Wagner Cezar Fachone, no Id. 285135876 informou verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção do
Parquet
, razão pela qual deixou de se manifestar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEBER JUNIOR DA SILVA, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos do cumprimento de sentença fundado em obrigação de prestar alimentos (Processo nº 0000925-66.2018.8.11.0039), movido por ANDRESSA ROSA PALERMO DA SILVA.

A decisão agravada rejeitou a justificativa apresentada pelo agravante para o inadimplemento das prestações alimentícias, reconhecendo sua responsabilidade pelo pagamento das parcelas vencidas até a data do trânsito em julgado da sentença exoneratória.

Nas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese: (i) que a sentença que lhe exonerou do encargo alimentar deveria ter eficácia retroativa à data da citação, nos termos do art. 13, §§ 2º e 3º da Lei nº 5.478/68; (ii) que o cálculo da dívida conteria valores indevidos, superiores aos alimentos provisórios fixados; (iii) que houve liberação de valores bloqueados sem a devida correção monetária, contrariando a Súmula 179 do STJ; e (iv) que o prosseguimento da execução nestes moldes lhe acarretaria prejuízo irreparável.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de atribuir efeitos retroativos à sentença exoneratória da obrigação alimentar, de modo a afastar a exigibilidade das parcelas vencidas entre a data da citação na ação de exoneração e o trânsito em julgado da decisão.

O agravante sustenta que a decisão exoneratória deveria retroagir à data da citação, de modo que sua obrigação alimentar deveria ser limitada ao período entre a citação e o trânsito em julgado da sentença exoneratória.

Contudo, o Juízo
a quo
considerou como devidos os alimentos inadimplidos até o julgamento da exoneração.

Nos termos da Súmula n.º 621 do STJ, é vedada a compensação ou a repetição de alimentos em caso de sentença que exonera ou reduz o valor correspondente:

“Súmula 621: Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade.”

Já quanto à exoneração, o entendimento é que:

“
Os efeitos da sentença proferida em ação de revisão de alimentos - seja em caso de redução, majoração ou exoneração - retroagem à data da citação (Lei5.478/68, art . 13 § 2º), ressalvada a irrepetibilidade dos valores adimplidos e a impossibilidade de compensação do excesso pago com prestações vincendas.
2. Embargos de divergência a que se dá parcial provimento.”
(EREsp 1181119/RJ, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/11/2013, DJe 20/06/2014)

No caso dos autos, a sentença de exoneração do agravante transitou em julgado em 14/10/2019. Contudo, a citação do alimentando na respectiva ação deu-se em momento anterior (conforme reconhecido pelas partes). Assim, os efeitos da exoneração devem ser projetados retroativamente à data dessa citação, razão pela qual as parcelas vencidas posteriormente a esse marco não podem ser exigidas.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - PROCEDÊNCIA – FILHOS QUE ATINGIRAM A MAIORIDADE – EVENTUAIS PARCELAS PRETÉRITAS – COBRANÇA EM AÇÃO PRÓPRIA – RESSALVA DESNECESSÁRIA – MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS PARA A FILHA – ALEGAÇÃO DE QUE CONTINUA ESTUDANDO COM O OBJETIVO DE INGRESSAR EM CURSO DE MEDICINA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ESTUDO OCUPA SEU TEMPO INTEGRAL – ÔNUS DA ALIMENTANDA – EXONERAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
O STJ entende que a exoneração de alimentos surte efeitos retroativos apenas à data da citação. Posto isso, as eventuais parcelas anteriores devidas podem ser cobradas no rito da execução, e, por ser matéria sumulada, torna-se desnecessário acrescentar ressalva nesse sentido.
A maioridade civil, por si só, não é suficiente para eximir o alimentante do dever de prestar alimentos . Contudo, o ônus da prova é invertido, pois não são mais presumidas as necessidades do filho como ocorre quando é menor. Se o filho que atingiu a maioridade não comprova que ocupa seu tempo integralmente para o estudo, ou mesmo que está matriculada em curso pré-vestibular ou em instituição de ensino superior, é cabível a exoneração de alimentos.”
(TJ-MT 10023549520198110013 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PELO RITO DA PRISÃO. AÇÃO REVISIONAL . EXONERAÇÃO DO ENCARGO. EFEITOS RETROATIVOS À DATA DA CITAÇÃO. A
exoneração dos alimentos deve retroagir à data da citação, isso porque os efeitos da sentença proferida em ação de revisão de alimentos - seja em caso de redução, majoração ou exoneração - retroagem à data da citação (Lei 5.478/68, art . 13, § 2º),
ressalvada a irrepetibilidade dos valores adimplidos e a impossibilidade de compensação do excesso pago com prestações vincendas, nos termos da Súmula n. 621 do STJ.Não prospera a alegação de possibilidade de afastar a incidência da Súmula 621 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que tal só se mostra possível quando demonstrado que o pagamento a maior decorreu de erro de terceiro, hipótese inocorrente.Precedentes do TJRS e STJ .Agravo de instrumento desprovido.”
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5353959-09.2023.8 .21.7000 ERECHIM, Relator.: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 13/11/2023, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 13/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXECUÇÃO DECISÃO LIMINAR QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS . AÇÃO DE ALIMENTOS JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DA SENTENÇA À DATA DA CITAÇÃO.
SÚMULA 621 STJ . MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . - Considerando que a ação de execução de alimentos provisórios foi proposta após a sentença que julgou extinta a ação de alimentos, é evidente a ausência de título executivo judicial - Nos termos da Súmula 621 do STJ, os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação. Sentença que julgou extinta a ação de alimentos. Efeitos da sentença retroagem à data da citação - Revogar condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Ausência dos requisitos legais - Recurso conhecido e parcialmente e provido .”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50015368420228130637 1.0000.23.258931-7/001, Relator.: Des .(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/06/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 24/06/2024)

Importante esclarecer que permanecem exigíveis as prestações vencidas antes da citação, pois não são alcançadas pela retroatividade reconhecida.

No tocante às demais alegações — supostas incorreções nos cálculos e liberação de valores sem correção monetária — tratam-se de matérias de natureza contábil e processual, que devem ser examinadas pelo juízo da execução, mediante os mecanismos processuais próprios. Tais questões, conquanto relevantes, não interferem na conclusão deste agravo, que se limita à análise da justificativa para o inadimplemento das prestações executadas.

Portanto, há de se reconhecer parcial procedência do recurso, exclusivamente para limitar a execução às parcelas vencidas até a data da citação na ação exoneratória, excluindo-se aquelas vencidas após esse marco.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para limitar a execução das parcelas inadimplidas até a data da citação na ação de exoneração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025